Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723110-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YANNE CARDOSO TROCCOLI DE NOGUEIRA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A REPRESENTANTE LEGAL: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu o recurso inominado e condenou o recorrente a pagar custas e honorários. Conheço, mas rejeito os embargos opostos. De acordo com o enunciado 122 do Fonaje "é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". No caso concreto, considerando que foram apresentadas as contrarrazões, devidos os honorários advocatícios da parte contrária. Nesse sentido, já se manifestaram as Turmas Recursais: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela parte autora (ID 5132618) por serem tempestivos. Alega que o acórdão foi omisso, pois em que pese o não conhecimento do recurso interposto pelo réu, é cabível a condenação do réu em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE. O embargado, intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. 2. Com razão o embargante. Ainda que o recurso interposto pelo requerido não tenha sido conhecido, por ser deserto, verifica-se que houve apresentação de contrarrazões (Id. 4711706), de maneira que se mostra devida a condenação em honorários. 3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para integrar o acórdão embargado e condenar o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). (TJ-DF 07040732720188070016 DF 0704073-27.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado das guias referentes aos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. A parte recorrente foi intimada para trazer aos autos as guias, a fim de que pudesse ser feito o necessário cotejo com os comprovantes de pagamento juntados, porém quedou-se inerte. II. Sem a juntada das guias o recurso é deserto, pois não é possível vincular os pagamentos ao recurso interposto nestes autos. Precedentes: Acórdão 1371192, 07008386120218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021; Acórdão 848987, 20140110918927ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/2/2015, publicado no DJE: 20/2/2015. III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c art. 1.007, § 4o, parte final, do CPC. IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação. V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (TJ-DF 07059734320218070015 DF 0705973-43.2021.8.07.0015, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 12/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA